Tribunal: TJES
Processo: 5003627-71.2019.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-09-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003627-71.2019.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
REPRESENTANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RECORRIDO: CAMILA FERREIRA CASTRO
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o relator
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO
Relatório dispensado, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.
Recurso conhecido, por preencher os pressupostos de admissibilidade.
Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. EXAME PREVIAMENTE MARCADO. AUTORIZAÇÃO NEGADA NO MOMENTO DO ATENDIMENTO. AUSÊNCIA DE RÁPIDA E EFICIENTE VALIDAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto por UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido da parte autora, condenando a Recorrente em danos materiais no importe de R$ 150,00, bem como em danos morais, com a fixação de quantum compensatório de R$ 3.000,00.
2. Verifico que, de fato, a Recorrida obteve, um dia antes do exame agendado para realização na cidade de Vitória/ES, autorização da Recorrente para que ele fosse realizado, inexistindo na guia de serviço expedida (ID 891714) qualquer vedação à sua execução em região diversa daquela em que expedida (Norte do Espírito Santo), sendo certo ainda que não fora informada a consumidora de qualquer impedimento nesse sentido, havendo correta e legítima expectativa por parte da Recorrida de que todas as questões burocráticas relativas à autorização de seu exame estariam satisfeitas.
3. Outrossim, ainda que houvesse qualquer problema relacionado ao agendamento e autorização obtidos pela Recorrida (o que não é o caso), a falha da Recorrente, in casu, contempla também o atendimento ineficiente da demanda da consumidora quanto à retificação necessária para a validação de sua autorização de exame, na medida em que, não fosse o dispêndio, às suas próprias expensas, do valor do atendimento médico que necessitava, perderia o procedimento previamente marcado e, consequentemente, a viagem que realizou para fins de sua realização.
4. Dessa forma, não merece reparos a sentença proferida pelo Juízo de origem quanto aos danos materiais, identificados na exata proporção do valor desembolsado pela Autora quanto a exame que deveria ter sido custeado pela Recorrente, nos termos da prestação do serviço de assistência à saúde.
5. Quantos aos danos morais, concluo que o
quantum
definido é adequado ao caso concreto, respeitando os critérios aplicáveis ao arbitramento e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, especialmente levando em consideração as circunstâncias do caso concreto, sobretudo em razão de os transtornos experimentados pela Recorrida terem ocorrido enquanto estava em período gestacional, não merecendo reparos a sentença ora vergastada.
6. Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95)
.
7. Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.
JOÃO FELIPE CALMON NOGUEIRA DA GAMA
JUIZ LEIGO
Documento assinado eletronicamente
VOTO
Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
JUIZ DE DIREITO
Documento assinado eletronicamente

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.